Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-27.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000482-27.2020.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIO JORGE DA CRUZ Advogado(s): RUANE FILGUEIRAS BARBOSA APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. e outros Advogado(s):HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO. VÍCIO DE QUALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Mário Jorge da Cruz, contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 8000482-27.2020.805.0216, ajuizada em face da Cencosud Brasil Comercial Ltda. e da Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar solidariamente as Rés à restituição do valor pago por aparelho televisivo defeituoso e ao pagamento de indenização por dano moral, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O Autor, inconformado, pretende a majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado, diante da extensão dos transtornos sofridos pelo Demandante; e estabelecer se os honorários advocatícios merecem ser majorados, pela complexidade e duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica das partes, sem ocasionar enriquecimento sem causa ou descartar a função pedagógica da reparação. 4. A fixação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada para compensar o abalo moral sofrido pelo Consumidor, diante da falha na prestação do serviço e da frustração na aquisição de produto defeituoso, cujo vício não foi sanado, sendo desnecessária a majoração pleiteada. 5. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, resultando em valor inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), revela-se irrisória diante da complexidade da demanda, do tempo de tramitação processual e do trabalho técnico desenvolvido, impondo-se sua majoração para 20% com base nos arts. 85, §§2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. __________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 12 e 18; CC, art. 406, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8085117-33.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 04.09.2024; TJ-RJ, APL nº 0033593-63.2015.8.19.0204, Rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, j. 01.10.2019. __________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8000482-27.2020.8.05.0216, tendo como Recorrente MARIO JORGE DA CRUZ, figurando como Recorridas a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. e a SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso. Salvador, .